Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. ACADÊMICO DE MEDICINA. PANDEMIA. LEGALIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Não há perda superveniente de objeto, nas hipóteses em que a medida pleiteada só ocorreu no tempo e modo pretendidos, em face da concessão de tutela de urgência que, pelo seu caráter precário, deve ser confirmada por meio de decisão judicial de mérito.
2. A situação de pandemia, causada pela disseminação do Covid-19, impõe o reconhecimento de que o cumprimento dos requisitos explicitados na MP 934/2020, convertida na Lei 14.040/2020, para a antecipação de colação de grau de aluno do curso de medicina, obriga a instituição de ensino superior à realização do ato, independente da edição de normas regulamentadoras posteriores.
3. Em homenagem ao princípio da causalidade, a instituição de ensino deve ser condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, haja vista a necessidade de ajuizamento de ação, decorrente da recusa quanto à realização de colação de grau antecipada, em que foram atendidos os requisitos normativos.
4. Deve ser mantida a gratuidade de justiça quando constatada a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de seus familiares.
5. Não há litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a qualquer das hipóteses exaustivamente previstas no artigo 80 do CPC.
6. Recurso não provido.